Tribunal: TJPA
Processo: 0000823-30.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000823-30.2019.8.14.0070

APELANTE: FLAIR JOSE DOS SANTOS NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÃO DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA BASE.

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO AGENTE. REDUÇÃO DA PENA BASE.
PORÉM, MESMO DIANTE DA REANÁLISE DE TODAS AS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA, A PENA DEFINITIVA DEVE PERMANECER NO QUANTUM DE
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA EM REGIME ABERTO. 2. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 44 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pela Defesa, impugnando a r. sentença (ID 8425724) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que condenou
Flair José dos Santos Nunes
nas sanções punitivas do
art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/03
(Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), a pena de
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa
em regime
aberto
.

Consta na denúncia que

no dia 21/01/2019, por volta das 17:30 horas, na Rua Siqueira Mendes, em frente ao Mega Show de Prêmios, neste município, a equipe da Polícia Civil, em sede de cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos nos autos dos processos 0011071-89.2018.8.14.0070 e 0011052-83.2018.8.14.0070, logrou êxito em localizar o denunciado, o qual, ao ser revistado, foi encontrado portando uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, com numeração suprimida e carregada com seis munições.

Em revista realizada no interior do veículo do réu, os policiais ainda encontraram outras 14 (catorze) munições do mesmo calibre.

A denúncia foi recebida em 13.02.2019 (ID 8425695).

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Laudo pericial (ID 8425722)

A
Defesa
interpôs apelação penal e em suas razões (ID 11129966), alega fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 11129969) pugnando pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, (ID 11302108), que se pronunciou pelo provimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A
Defesa de Flair José dos Santos Nunes
interpôs apelação penal e em suas razões (ID 11129966), alega fundamentação inidônea de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), todos do Código Penal Brasileiro,
à PENA DEFINITIVA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA EM REGIME ABERTO.

Na primeira fase, nota-se ao recorrente foi fixada
a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa,
considerando, nesta fase, três circunstâncias judiciais negativas: motivos, circunstâncias e comportamento da vítima.

Analisando essas circunstâncias, os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, no entanto, a fundamentação atribuída quanto ser “injustificável”, não é suficiente para torna-la desfavorável ao apelante, devendo ser considerada como circunstância judicial favorável.

As
circunstâncias
são desfavoráveis na medida em que possuía, além da arma de fogo, carregada com seis munições e outras 14 munições, do mesmo calibre, dentro de seu veículo, em via pública.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Assim, sopesadas as balizadoras do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas agravantes, porém o Magistrado reconheceu e aplicou a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, porém, em respeito a súmula 231 do STJ, atenuo, nesta fase a pena em 03 (três) meses de reclusão.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.

(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Assim, diante no entendimento sumulado, a pena do réu permanece, nesta fase, em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Não havendo na terceira fase causas de aumento ou diminuição, a pena final permanece definitiva 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sob o regime aberto.

A defesa requer a substituição da pena carcerária por pena restritiva de direitos, alegando que o apelante preenche os requisitos do art. 44 do CPB.

O magistrado a quo não concedeu a substituição requerida nos seguintes termos:
“Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que no preenchidos os requisitos subjetivos do art. 44, III, do Código Penal.”

Prevê o art. 44 do Código Penal, destacados abaixo:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

(grifei)

In casu
, embora preenchido as duas primeiras condições (incisos I e II), a análise desfavorável de uma circunstância judicial, justifica o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, haja vista a ausência do requisito previsto no inciso III do mencionado artigo, conforme o já disposto na sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. 2) INEXISTENTE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AOS RECORRENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 3) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA INFERIOR A 4 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, COM PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 4) DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCISOS II E III, E § 3º DO CÓDIGO PENAL - CP. 6) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. Embora preenchido o requisito de ordem objetiva (pena inferior a 4 anos), a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, e § 3º do Código Penal.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.960.808/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE INFRAÇÕES. REGIME MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Em atenção aos artigos 33 e 44 do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos de reclusão, houve a consideração de duas circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto e a impossibilidade de substituição.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,
conheço do recurso de apelação interposto por
Flair José dos Santos Nunes
,
lhe dou parcial provimento
para diminuir a pena base fixada, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, porém, mesmo diante da reanálise de todas as fases da dosimetria da pena, a pena definitiva deve permanecer no quantum de
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sob o regime aberto.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023